Tribunal: TJMT
Processo: 1096628-54.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096628-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DAS CUSTAS E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00, com juros e correção monetária, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício extra petita e se a ação de arbitramento constitui via processual adequada, mesmo diante da existência de contrato escrito; (
ii
) saber se é legítimo o diferimento do recolhimento das custas processuais e se subsiste impugnação apta ao valor atribuído à causa; (
iii
) saber se a rescisão unilateral imotivada do contrato com cláusula de êxito afasta, ou não, o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados; e (
iv
) saber se o valor arbitrado na origem observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao labor desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial, à luz dos
arts
. 141, 322, § 2º, e 492 do CPC, evidencia que a pretensão deduzida abrangia a remuneração decorrente dos serviços prestados, inclusive no tocante às parcelas submetidas à condição de êxito.

4.
A ação de arbitramento de honorários é adequada, ainda que existente contrato escrito, quando ausente previsão específica acerca da remuneração devida ao advogado na hipótese de rescisão unilateral imotivada promovida pelo cliente, incidindo, nessa extensão, o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

5.
É juridicamente possível o diferimento das custas processuais ao final, por incidência do art. 82, § 3º, do CPC, norma hierarquicamente superior a ato administrativo local em sentido contrário. A impugnação ao valor da causa não prospera, tanto pela ausência de critério legal objetivo específico para ações dessa natureza quanto pela preclusão consumativa já operada.

6.
A rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de prestação de serviços advocatícios não exonera o contratante do dever de remunerar proporcionalmente o patrono pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa. Em contratos ad
exitum
, a frustração do resultado por ato exclusivo do cliente não pode ser transferida integralmente ao advogado.

7.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira não afastam a obrigação discutida, pois ostentam conteúdo genérico e não individualizam, na forma do art. 320 do CC, a dívida ora cobrada, nem demonstram quitação específica dos honorários relativos às execuções que embasam a demanda.

8
.
A atuação profissional do escritório restou evidenciada nos autos da execução indicada, com prática de atos processuais relevantes e diligências voltadas à satisfação do crédito, de modo que é devida a contraprestação correspondente.

9
.
O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença excede a remuneração proporcional compatível com a extensão do trabalho desenvolvido, impondo-se a sua redução para R$ 8.000,00, em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

1
0
.
Descabe a majoração dos honorários recursais, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, observada a tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 8.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
*
“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato. 2. A existência de contrato escrito não impede a ação de arbitramento de honorários quando inexistente estipulação específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão antecipada promovida pelo cliente. 3. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização da dívida, não comprovam a extinção da obrigação honorária controvertida. 4. O arbitramento judicial deve observar os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a redução do quantum quando fixado em descompasso com o labor efetivamente demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 3º, 85, § 2º e § 11, 141, 292, 322, § 2º, 487, I, e 492; CC,
arts
. 320, 389,
p.u
., e 406, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO.

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1.
Da incorreção do valor atribuído à causa;

1.2.
Admissão do diferimento das custas, com fulcro em artigo inaplicável ao caso (§3º do art. 82 do CPC);

1.3.
Nulidade – decisão extra petita;

1.4.
Inadequação da via eleita.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Das premissas fáticas – relação contratual entre as partes;

2.2.
Das premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado

2.4.
Das condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.6.
Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.7.
Quantum arbitrado – ausência de fundamentação;

2.8.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

2.9.
Do prequestionamento.

O escritório de advocacia recorrido Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
346276853
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, o magistrado condenou a instituição financeira ao pagamento
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Superada a exposição dos contornos fáticos e jurídicos, passo à análise das teses preliminares e meritórias suscitadas no apelo recursal.

1. Das preliminares suscitadas por BANCO BRADESCO S.A:

1.1.

Da nulidade da sentença por decisão extra petita;

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
“extra petita”
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

De outro lado, o artigo 322, § 2.º, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7. Não há redistribuição do ônus
da
sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] – [grifo nosso]
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.2.

Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2º, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.3.

Da admissão do diferimento das custas, com fulcro em artigo inaplicável ao caso (§3º do art. 82 do CPC).

No que tange
à ao
pedido de diferimento das custas processuais para o final, com fundamento no parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001 (incluído pela Lei nº 12.705/2024), a pretensão mostra-se juridicamente amparada.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.859 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023), tenha declarado a inconstitucionalidade de norma estadual que isentava advogados do pagamento de custas na execução de honorários — por vício de iniciativa e ofensa ao princípio da isonomia tributária —, a situação ora analisada distingue-se daquele precedente. Isso porque o dispositivo estadual invocado guarda plena compatibilidade com a atual redação do § 3º do artigo 82 do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 15.109/2025, que assim dispõe:

Art. 82 (...) § 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado suprir, ao final, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

Em que pese o artigo 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso vedar o recolhimento de custas ao final, referido ato normativo não possui força normativa para prevalecer sobre lei federal em vigor, prevalecendo o princípio da hierarquia das normas.

No caso em exame, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cuja natureza jurídica é eminentemente de cobrança, enquadrando-se, portanto, de forma direta na hipótese prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, revela-se plenamente possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda, incumbindo ao réu, caso vencido, arcar com o respectivo pagamento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal segue a mesma direção, reconhecendo a impossibilidade de atos normativos da Corregedoria restringirem ou alterarem comandos previstos no CPC, como exemplifica o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – EXTINÇÃO FUNDADA EM PROVIMENTO DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 921, III, E 924 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la.”

(TJMT, Apelação Cível n. 0004560-79.2008.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/11/2023,
publ
. 23/11/2023)

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

[...] III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos.
2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.”
(N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025) -
[grifos nossos]

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

1.4.

Da incorreção do valor atribuído à causa;

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente, segundo afirma, em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Cumpre registrar, ainda, que a insurgência do réu encontra óbice intransponível na preclusão consumativa, porquanto a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo de origem, que expressamente rejeitou a impugnação ao valor da causa.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

O quantum remuneratório não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, razão pela qual a fixação estimativa revela-se adequada e juridicamente correta.

Sendo assim, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, tanto pela improcedência de seus fundamentos quanto pela preclusão já operada, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange à análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em
uma
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial,
PJe
nº 0002305-05.2013.8.22.0004,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID nº

346275865).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(ID.
346275877
)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
346275880
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
IDs

346275877
– pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo nº
0002305-05.2013.8.22.0004
,
em trâmite perante a
Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO,
o escritório autor ajuizou a execução em 14/05/2013, instruída com documentos. O Juízo determinou a citação em execução e fixou honorários de 10%. Os executados foram citados, transcorrendo o prazo sem pagamento ou embargos. O oficial realizou penhora de diversos bens, avaliando-os e deixando-os em depósito com o devedor.

O autor indicou um imóvel à penhora, juntando sua matrícula. O pedido foi reiterado e deferido; o oficial penhorou e avaliou o bem, intimando os devedores. O Juiz determinou a averbação da penhora, que foi efetivada pelo Registro de Imóveis, com juntada da matrícula atualizada.

Foram interpostos embargos de terceiros, suspendendo a execução. O autor desistiu da penhora porque o bem já havia sido vendido a terceiros. O Juízo manteve a suspensão e, em seguida, o autor requereu busca de ativos via
Bacenjud
, juntando cálculo atualizado, mas a Juíza destacou que a execução seguia suspensa.

Foi expedido mandado de desconstituição da penhora, mas o cartório requereu o recolhimento de custas para averbação. A apelação nos embargos foi recebida apenas no efeito devolutivo. Determinou-se que o exequente prosseguisse no feito; o autor requereu novas buscas via
Bacenjud
e
Renajud
, juntando demonstrativo de débito, porém as pesquisas foram infrutíferas. Diante disso, pediu a suspensão por 1 ano, que foi deferida.

Posteriormente, o Registro de Imóveis comunicou a averbação da liberação da penhora. Após o término do período de suspensão, o autor requereu a intimação dos devedores para indicar bens penhoráveis. O pedido foi deferido e os representantes da empresa foram intimados, sem manifestação. O autor foi novamente intimado a impulsionar o processo.

Em nova tentativa, o autor requereu buscas via
Bacenjud
, recolhendo custas; foram encontrados R$ 1.826,41, valor considerado irrisório. O executado apresentou embargos à penhora, que suspenderam a execução. Os embargos foram julgados parcialmente procedentes, declarando-se nula a penhora de R$ 1.732,44 por se tratar de verba salarial, com expedição de alvará ao executado.

O autor atualizou o débito e requereu nova busca de bens via
Renajud
, com recolhimento de custas, porém sem sucesso. Em seguida, foi certificado que os autos físicos foram digitalizados e migrados para o
PJe
,
mantendo a
numeração. O autor foi cientificado e requereu novamente a suspensão do processo por 1 ano, diante da inexistência de bens em nome dos devedores.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
– mostra-se incompatível com a extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, revelando-se superior à justa medida da remuneração devida. Tal quantia extrapola os limites da proporcionalidade, destoando dos parâmetros consolidada e reiteradamente fixados por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.” – [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”
– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

2.3.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo a quo, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026